Tribunal: CARF
Processo: 10469.721811/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PRECLUSÃO.
Preclusa desde a impugnação a discussão acerca da glosa parcial da área de produtos vegetais declarada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447, não havendo que se cogitar cerceamento de defesa.
NULIDADE DE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de motivação quando o auto de infração explicita as supostas infrações cometidas e o respectivo enquadramento legal, nos termos do 11 e 59 do Decreto no 70.235/72.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E UTILIZAÇÃO LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PRECISÃO.
Laudo Técnico que apenas aponta valores com base em lei sem comprovar como foram constatadas as áreas indicadas não é documento apto para atestar a existência de áreas de preservação permanente.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
O fato de o Art. 1o do Decreto Estadual no 5.308/1985 determinar que a Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi tem como objetivo a manutenção do equilíbrio ecológico, não significa tratar-se de uma área de preservação permanente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721811/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PRECLUSÃO.
Preclusa desde a impugnação a discussão acerca da glosa parcial da área de
produtos vegetais declarada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA
TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM
DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com
ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no
Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96
e da Portaria SRF no 447, não havendo que se cogitar cerceamento de defesa.
NULIDADE
DE
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de motivação quando o auto de infração
explicita as supostas infrações cometidas e o respectivo enquadramento legal,
nos termos do 11 e 59 do Decreto no 70.235/72.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
UTILIZAÇÃO
LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. LAUDO
TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PRECISÃO.
Laudo Técnico que apenas aponta valores com base em lei sem comprovar
como foram constatadas as áreas indicadas não é documento apto para atestar a
existência de áreas de preservação permanente.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
O fato de o Art. 1o do Decreto Estadual no 5.308/1985 determinar que a Área
Especial de Interesse Turístico do Marumbi tem como objetivo a manutenção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721811/2014-16
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721811/2014-16

do equilíbrio ecológico, não significa tratar-se de uma área de preservação
permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EDMILSON PARANHOS DE
MAGALHÃES FILHO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que não acolheu a impugnação apresentada para manter a
glosa da área declarada de produtos vegetais, bem como o VTN arbitrado.
Colaciono apenas a ementa da decisão recorrida por ser, por ora, suficiente à
compreensão da querela devolvida a esta instância revisora:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então,
falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua
DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos,
com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a
legislação aplicada a cada matéria.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721811/2014-16

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE
RESERVA LEGAL E COBERTAS POR FLORESTAS
NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que as
áreas de preservação permanente, de reserva legal e cobertas por
florestas nativas, requeridas pelo contribuinte, sejam objeto de Ato
Declaratório Ambiental – ADA, protocolado em tempo hábil junto
ao IBAMA, além de a área de reserva legal ser averbada
tempestivamente em cartório.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base
no VTN/ha apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada
no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da
ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, e a existência de características
particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL E DA ÁREA DE
PRODUTOS VEGETAIS . MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se matérias não impugnadas a alteração da área total
do imóvel, bem como a redução da área de produtos vegetais
efetuadas pela Autoridade Fiscal, por não terem sido
expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 101/102; sublinhas deste voto)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 13/05/2016, recurso
voluntário (f. 132/149), replicando as mesmas teses declinadas em sede de impugnação, que
podem ser assim sumarizadas: i) o restabelecimento do VTN declarado; e ii) o acatamento de
áreas isentas indicadas no laudo técnico, a despeito da ausência da declaração em DITR – “vide”
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido às f. 69.
Preclusa, desde a impugnação, o debate acerca da glosa parcial da área de
produtos vegetais declarada.
O recorrente narra que estava viajando para o exterior desde 09/04/2016 e que,
por ter retornado apenas em 16/04/2016, deveria ser este o termo inicial para a contagem do
prazo de apresentação do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro que, a despeito de o termo “a quo” do trintídio legal para o manejo
recursal ter início em momento anterior ao pretendido pelo recorrente, o recurso é tempestivo,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721811/2014-16

eis que apresentado em 13/05/2016 (f. 132), tendo a ciência ocorrido em 14/04/2016 – “vide”
AR às f. 129.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
I – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O recorrente foi intimado para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de alertado que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra da RFB (f. 5)
Do escrutínio do laudo apresentado (f. 14/37) fica evidente não ter sido feita
pesquisa de valores com apuração de mercado (transações, ofertas, opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais com características semelhantes às do imóvel avaliado,
conforme determinado pela NBR no 14.653-3. Para se chegar ao valor do imóvel, a Sra. Perita
esclarece que “(...) procedeu-se a utilização do método evolutivo e a pesquisa de âmbito regional
para introdução ao método comparativo direto de dados de mercado (...)” (f. 31/32).
Ademais, às f. 100, está a tela do SIPT, que demonstra o VTN médio por
aptidão agrícola para o Município de Pedro Velho – RN, onde se localiza o bem imóvel objeto
da autuação, razão pela qual não me convenço da alegação feita no sentido de sequer deter
ciência da forma como foi realizado o arbitramento. Estando acostada a tela do SIPT, não
vislumbro ter o recorrente suportado prejuízo à elaboração de sua defesa, de modo estar afastada
as genéricas alegações de nulidade aventada.
Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia e por não ter
demonstrado ter sido lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do
Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art.
59 daquele mesmo diploma, rejeito a tese arguida.

II – DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E UTILIZAÇÃO LIMITADA:
DA (IM)POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO

Ausente a retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo,
pela Administração Pública, caso cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721811/2014-16

material no momento da realização da declaração por parte do sujeito passivo. É dever, portanto,
de quem deu azo ao erro, demonstrá-lo, de forma inequívoca.
Ao sentir do recorrente indiscutível que
(...) a propriedade rural conta com uma área de reserva legal
correspondente a 196,95 ha (cento e noventa e seis hectares e
noventa e cinco ares), uma área de mata remanescente de 88,13 ha
(oitenta e oito hectares e treze ares); uma área de preservação
permanente de 20,24 ha (vinte hectares e vinte e quatro ares); uma
área em processo de regeneração natural de 63,79 ha (sessenta e
três hectares e setenta e nove ares); uma área de mineração de 0,66
ha. (sessenta e seis ares) e outras de 49,97 ha (quarenta e nove
hectares e noventa e sete ares).
Não obstante a realidade acima denunciada, diz o acórdão não
poder subtrai-las do ITR tendo em vista a falta do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) (...) e ainda a inexistência de
averbação no registro geral de imóveis da área destinada a
preservação ambiental e reserva legal.
Ora, (...) a manutenção e preservação das áreas acima referidas
não decorre do mero ato de vontade do recorrente. É
impositivo de lei. (f. 147/148; sublinhas deste voto)

O laudo acostado pelo recorrente tem “(...) por objetivo a realização de vistoria
de avaliação de construções e edificações indenizáveis, considerados os aspectos técnicos,
ambientais, culturas agrícolas permanentes e terra nua.” (f. 15) – “vide” ART que atesta que o
contrato tem como escopo “avaliação do imóvel rural e elaboração de planta e uso do solo” às f.
38. Apenas “en passant”, sem qualquer comprovação, o laudo, contratado para avaliar o imóvel,
faz a seguinte consideração:
III – IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
(...)
Uso do Imóvel:
Área com cultura permanente, 563,19 ha (quinhentos e sessenta e
três hectares e 19 ares) de cana de açúcar. Área destinada a
Reserva Legal (Não averbada em cartório): 196,95 ha (cento e
noventa e seis hectares e noventa e cinco ares); Área de mata
remanescente : 88,13 ha (oitenta e oito hectares e treze ares); Área
de Preservação Permanente: 20,24 ha (vinte hectares e vinte e
quatro ares); Área em processo de regeneração natural: 63,79 ha
(sessenta e três hectares e setenta e nove ares); Área com
benfeitorias: 1,8 ha (um hectare e oito ares); Área de mineração
(Piçarreira): 0,66 ha (sessenta e seis ares); Outras áreas (Estradas):
49,97 ha (quarenta e nove hectares e noventa e sete ares).
Área total: 983,73 ha (novecentos e oitenta e três hectares e setenta
e três ares). (f. 17)
Ainda que seja superada a inexistência de ADA ou de averbação das áreas de
preservação ambiental, o laudo acostado para objetivo diverso ao que ora se pretende não é apto
a autorizar que seja retificada a DITR. Ao contrário do que defende o recorrente, o fato de o
Decreto Estadual no 5.308/1985 determinar que toda a Área Especial de Interesse Turístico do
Marumbi “(...) terá por escopo a manutenção do equilíbrio ecológico (...)” (art. 1o), não
significa tratar-se de uma área de preservação permanente.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721811/2014-16

Afirma, ao final, que “(...) mesmo não excluindo-se as áreas de preservação, o
imóvel é explorado em mais de 65% (sessenta e cinco por cento) de sua área total” (f. 145),
razão pela qual deveria ser reduzida a alíquota aplicada. Ainda que se se supere restar a matéria
preclusa, as parcas notas fiscais carreadas (f. 49/55), cuja maior parte sequer foi emitida no ano
do fato gerador ora sob escrutínio, são incapazes de demonstrar ser o imóvel explorado em mais
de 65% (sessenta e cinco por cento) da sua área total. Rejeito, por essas razões, o pleito do
recorrente.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital